Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744900-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Rodrigues da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, que no Processo n° 0720815-13.2025.8.07.0007 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A declaração de imposto de renda de id 249911258 indica que o autor possui rendimentos mensais de aproximadamente R$10.000,00, razão por que, não atendidos os critérios outrora definidos pelo Juízo, INDEFIRO-LHE a justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Afirma que é aposentado da Aeronáutica e que os contracheques e documentos anexados aos autos demonstram que quase metade dos seus rendimentos é destinada ao pagamento de empréstimos consignados, com o comprometimento aproximado de 50% da sua renda mensal, razão de ter ajuizado a ação de repactuação de dívidas contra a Agravada. Assevera que sofreu infarto em dezembro de 2022 e foi submetido a cirurgia cardíaca em janeiro de 2023, tornando-se incapaz para o trabalho, o que agravou sua condição financeira. Ressalta que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem sacrificar o sustento da sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pede o Agravante que seja concedido o efeito suspensivo ativo, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame há razão para a concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a atual incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo. Da análise dos autos, afere-se que o ora Agravante pretende limitar os descontos da Poupex em sua folha de pagamento a 30% da sua remuneração – Id. 77310241, pág. 33. Os documentos acostados aos autos comprovam que ele percebe rendimentos mensais de aproximadamente R$ 10.379,67 (dez mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e líquidos de R$ 3.113,90 (três mil, cento e treze reais e noventa centavos), pois sofre os descontos de quatro empréstimos em sua folha de pagamento (Id. 77310241, pág. 78). Ressalto que referido montante é inferior ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica. Ademais, o valor descontado no contracheque de julho de 2025 sob a rubrica “FHE CRED SIMPLES”, ora questionada, foi de R$ 3.428,59 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). Observo, ainda, a inexistência de saldo nos extratos bancários acostados aos autos, bem como de bens e movimentações financeiras significativas (Id. 77310241, págs. 97-142). Desse modo, em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça ao Agravante. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora